Tribunal: TJDFT
Processo: 0708169-87.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇAO MONITÓRIA. CÁRTULAS DE CHEQUES. ÔNUS PROBATÓRIO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. AUSÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. NÃO DEMONSTRADO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. PRIMEIRA APRESENTAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAS. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ré/recorrente não desincumbiu do ônus de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora/apelada, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a ensejar a modificação do julgado quanto à procedência do pedido.
2. Não há que se falar em qualquer tipo de compensação do valor supostamente pago, conforme alegado pela apelante, já que não houve acordo e tampouco qualquer comprovante de pagamento.
3. A litigância de má-fé fica caracterizada pela atuação maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. A parte que age com litigância de má-fé utiliza procedimentos escusos com a finalidade de vencer ou prolongar o andamento do processo de forma que procrastine o feito. Analisando os autos, é possível perceber que os apelantes apenas exerceram seu direito constitucional de ação, não havendo que se falar em litigância de má fé.
4. Em qualquer ação para cobrança de cheque prescrito, incluindo-se a ação monitória, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação. Precedentes do STJ.
5. No presente caso, o pedido da apelada foi julgado procedente, ou seja, a apelante deve suportar o ônus sucumbencial na sua integralidade, não havendo que se falar em inversão do ônus sucumbencial.
6. Recurso conhecido e desprovido.